Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. DIREITO POTESTATIVO. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS INDEVIDAMENTE RETIDAS A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO PACTUADA E DAS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR.
1. Nos termos do art. 6o, caput e parágrafo único, da Resolução no 4.790/20, do Banco Central (Bacen), é direito potestativo do consumidor, titular da conta bancária, o cancelamento da autorização de débitos automáticos em sua conta corrente ou conta salário, provenientes, por exemplo, de empréstimo pessoal contratado junto à instituição financeira.
2. No julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o STJ fixou a tese do Tema Repetitivo 1.085, no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Comprovada a formalização do pedido de cancelamento da autorização de descontos automáticos em conta bancária junto à instituição financeira, com base na Resolução no 4.790/20, do Bacen, é imperiosa a cessação dos descontos a partir da data de recebimento da notificação, assim como a restituição, em parcela única, dos valores indevidamente retidos pela instituição financeira após a referida comunicação.
4. O cancelamento da autorização de descontos em conta bancária, formalizado pelo consumidor com fundamento na Resolução no 4.790/20, do Bacen, não o exime do dever de cumprir a tempo e modo a obrigação pactuada, sujeitando-se às consequências de eventual inadimplemento.
5. Apelo provido.